Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA PRELIMINAR OBSERVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. A autora opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade no recurso inominado suscitada em contrarrazões. Alegou, também, omissão quanto à apreciação do conteúdo das contrarrazões, que, se analisado, poderia ensejar resultado diferente na decisão do colegiado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Assiste razão, em parte, à embargante. Não houve apreciação da preliminar arguida em sede de contrarrazões recursais.
4. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. No que diz respeito à omissão na análise dos argumentos trazidos em contrarrazões, pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão.